Tribunal: TJMT
Processo: 1006554-59.2025.8.11.0006
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006554-59.2025.8.11.0006
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Matrícula]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 077.096.671-39 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), JAQUELINE DA SILVA ALBINO - CPF: 256.141.988-65 (ADVOGADO), REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006554-59.2025.8.11.0006

AGRAVANTE: BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. MATRÍCULA EM UNIVERSIDADE PÚBLICA. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE EDITAL. FORMALISMO. INOBSERVÂNCIA DE PROCEDIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por Beatriz Benjoino Almeida da Silva contra decisão monocrática que negou provimento à apelação no Mandado de Segurança impetrado para garantir matrícula no curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na modalidade de cotas para pessoas com deficiência (PCD). A decisão inicial manteve a negativa de matrícula pela universidade devido à inobservância das normas editalícias, em particular o envio de documentos fora do canal eletrônico previsto no edital.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência do edital da UNEMAT, quanto ao canal exclusivo para envio de documentos, configura formalismo excessivo, ou se, diante da apresentação tempestiva da documentação e da ausência de prejuízo, o princípio da razoabilidade permite a mitigação da exigência editalícia.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. O não cumprimento de regra editalícia objetiva, como a exigência do canal de envio, configura a inobservância de procedimento essencial e não pode ser considerado mera irregularidade sanável.

4. A Administração agiu de forma diligente ao prorrogar o prazo para envio da documentação, dando oportunidade à agravante de regularizar a situação, sendo que a não observância do procedimento não pode ser atribuída à instituição.
5. A decisão do Juízo a quo, que denegou a segurança, está em consonância com a legalidade e com a jurisprudência, sendo incabível a intervenção judicial para afastar as regras do certame, sem que haja ilegalidade ou abuso de poder.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno desprovido, mantendo-se a decisão de manutenção da sentença que denegou a segurança.

Tese de julgamento:
“A inobservância de exigências editalícias claras e previamente estabelecidas impede a concessão do pedido de matrícula, não se configurando a desproporcionalidade ou violação ao princípio da razoabilidade.”

________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 8.666/1993, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, RE 578.800, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 30.10.2014;
STF, RE 822.641, Rel.
Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015;
STJ, AgRg no REsp 1.375.598, Rel.
Min. Maria Isabel Gallotti, 3ª Turma, j. 24.11.2015.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006554-59.2025.8.11.0006

AGRAVANTE: BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
apresentado por BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA
,

contra decisão monocrática proferida por esta Relatora (
ID 329369854)
no Recurso de Apelação n.
1006554-59.2025.8.11.0006, negou provimento à apelação cível,
manejado por ela, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Tutela de Urgência, impetrado contra ato tido como ilegal da REITORA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT, VERA LÚCIA DA ROCHA MAQUÊA
.

Inconformada, a agravante sustenta que, a decisão monocrática merece reparos, pois a universidade, ao negar a matrícula, impôs um formalismo excessivo que prejudica a realização do direito à educação. Ela afirma que, o erro no envio da documentação não causou qualquer prejuízo à administração ou a terceiros, sendo apenas uma falha quanto ao canal eletrônico utilizado.

Argumenta que, como a documentação foi devidamente recebida pela universidade, o formalismo não pode prevalecer sobre o direito à educação inclusiva.

Defende que, a jurisprudência pátria reforça que a penalização excessiva por falhas formais deve ser evitada, especialmente quando a documentação necessária foi apresentada e a universidade não sofreu prejuízos com a falha no envio. A gravidade da perda da vaga, resultante do erro formal, é desproporcional e contrária ao princípio da razoabilidade.

Cita precedentes que reconhecem a aplicação do princípio da razoabilidade, argumentando que a universidade deveria ter aceitado a documentação, mesmo que fora do prazo, para não prejudicar o direito fundamental à educação.

Por fim, pugna para que a decisão monocrática seja reconsiderada com base nos argumentos apresentados, com a possível retratação do relator conforme o artigo 1.021, § 2º, do CPC.

Caso não seja possível a retratação, pede que o agravo seja encaminhado à Câmara para julgamento, com provimento do recurso, para que a decisão monocrática seja reformada e a matrícula da agravante seja efetivada na UNEMAT.

Nas contrarrazões apresentadas (ID 3558320363), a recorrida, suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1006554-59.2025.8.11.0006

AGRAVANTE: BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA

AGRAVADO: FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Agravo Interno
interposto por BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que denegou a segurança em mandado de segurança no qual se objetiva a efetivação de matrícula no curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, na modalidade de ações afirmativas destinadas a pessoas com deficiência.

A impetrante foi aprovada em primeira chamada no curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT, na modalidade de ações afirmativas destinada a pessoas com deficiência. Ao realizar a pré-matrícula, encaminhou os documentos comprobatórios exigidos — inclusive laudo médico e autodeclaração — por meio do sistema SIGAA.

Todavia, o edital do certame (Edital nº 014/2024 – UNEMAT/COVEST) estabelecia, de forma expressa e inequívoca, que a documentação relativa às ações afirmativas deveria ser enviada exclusivamente pelo “Portal do Candidato”, dentro do prazo estipulado.

Em razão do envio por canal diverso, a comissão responsável pela verificação das cotas não teve acesso à documentação apresentada, o que ensejou o indeferimento da matrícula na modalidade pretendida.

A sentença de primeiro grau denegou a segurança ao fundamento de que a Administração agiu em estrita observância ao edital, não havendo ilegalidade ou abuso. Interposta apelação, esta foi desprovida por decisão monocrática, que reafirmou: (i) a vinculação ao edital; (ii) a inexistência de erro formal sanável; (iii) a legitimidade da exigência procedimental; (iv) a ausência de direito líquido e certo.

Irresignada, a parte interpôs agravo interno, sustentando, em síntese, que houve mero equívoco formal quanto ao canal de envio, inexistindo prejuízo à Administração, sendo desproporcional o indeferimento da matrícula.

P
or entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Da Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

A UNEMAT, em sede de contrarrazões, sustenta que o recurso não deve sequer ser conhecido, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, em violação ao princípio da dialeticidade.

A preliminar não merece acolhimento.

Embora o agravo interno, em certa medida, reproduza argumentos já deduzidos anteriormente, observa-se que a agravante enfrenta, ainda que de forma não aprofundada, os fundamentos centrais da decisão monocrática — especialmente no que se refere à natureza do vício, à alegação de formalismo excessivo e à aplicação dos princípios constitucionais.

Assim, não se verifica ausência absoluta de dialeticidade, mas sim impugnação suficiente para viabilizar o conhecimento do recurso, em prestígio ao princípio da primazia do julgamento de mérito.

No mérito, o recurso não comporta provimento.

A controvérsia posta não se resume a um simples equívoco formal, como pretende fazer crer a agravante, mas evidencia o descumprimento direto e inequívoco de regra editalícia clara, objetiva e previamente estabelecida.

O edital que rege o certame — verdadeira lei interna que vincula tanto a Administração quanto os candidatos — dispôs expressamente que a documentação comprobatória da condição de beneficiário de ação afirmativa deveria ser encaminhada exclusivamente por meio do Portal do Candidato, dentro do prazo estipulado, não havendo qualquer margem para interpretação diversa.

No caso concreto, é incontroverso que a agravante optou por encaminhar os documentos por meio do sistema SIGAA, plataforma que não se destina à análise pela comissão de verificação de cotas. Tal circunstância não configura mera irregularidade sanável, mas sim a inobservância de requisito essencial do procedimento, na medida em que impediu o acesso da comissão competente aos documentos, inviabilizando sua análise e validação.

Dessa forma, não há como acolher a tese de excesso de formalismo. A exigência editalícia quanto ao canal de envio não constitui formalidade vazia, mas instrumento necessário à organização, padronização e segurança do processo seletivo.

Admitir o envio por meio diverso implicaria desestruturação do procedimento e violação à isonomia entre os candidatos, na medida em que se conferiria tratamento privilegiado àquele que não observou as regras do certame.

Cumpre ressaltar, ainda, que, a Administração atuou de forma diligente e razoável, ao promover sucessivas prorrogações de prazo para envio da documentação, oportunizando aos candidatos — inclusive à agravante — a regularização de eventuais pendências.

A ausência de providência por parte da candidata, que deixou de acompanhar adequadamente as etapas do certame, não pode ser imputada à instituição de ensino, tampouco servir de fundamento para afastar a incidência das regras editalícias.

No tocante aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sua invocação não autoriza a mitigação de normas objetivas que asseguram a igualdade de condições entre os concorrentes. Ao contrário, tais princípios devem ser interpretados em harmonia com a legalidade e a vinculação ao edital, sob pena de se instaurar tratamento desigual e comprometer a lisura do certame.

De igual modo, a autonomia universitária, constitucionalmente assegurada, confere à instituição de ensino a prerrogativa de estabelecer critérios técnicos e procedimentais para seus processos seletivos, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade, o que, no presente caso, não revela qualquer ilegalidade ou arbitrariedade.

Por fim, não se verifica a existência de direito líquido e certo a ser amparado, uma vez que a própria impetrante deixou de cumprir requisito indispensável previsto no edital, circunstância que afasta a pretensão mandamental.

Diante desse cenário, a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto proferida em estrita consonância com a legislação aplicável, com os princípios que regem a Administração Pública e com a jurisprudência dominante sobre a matéria.

Para melhor compreensão da matéria discutida no presente recurso, peço vênia para transcrever a decisão recorrida:

[...]
Inicialmente, registro que a apreciação do apelo de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do STJ, prevendo que o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Dito isso, passo ao julgamento monocrático do presente recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Beatriz Benjoino Almeida da Silva contra sentença que denegou a ordem postulada no mandado de segurança em que objetiva a remoção de ato coator atribuído à Reitora da UNEMAT, que indeferiu o pedido de matrícula da impetrante no curso de Direito da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), na condição de cotista por deficiência (PCD).

Da análise dos autos, observa-se que a autora, ora apelante, impetrou o presente mandamus, sustentando que foi aprovada em primeira chamada na referida modalidade e, ao realizar sua pré-matrícula online, encaminhou, via sistema SIGAA, toda a documentação exigida, incluindo laudo médico e autodeclaração de PCD.

Contudo, acreditando ter concluído regularmente sua matrícula, não acompanhou o portal da universidade e, por isso, não tomou ciência da prorrogação do prazo para envio da documentação pelo Portal do Candidato, canal específico previsto no edital para análise das cotas.

Posteriormente, foi surpreendida com a informação de que sua matrícula como PCD não fora validada, sendo remanejada para a lista de ampla concorrência. A UNEMAT confirmou o recebimento dos documentos via SIGAA, mas alegou que, por não terem sido enviados pelo sistema correto, não poderiam ser analisados pela comissão de verificação.

A impetrante sustenta que o indeferimento da matrícula, apesar do envio tempestivo dos documentos — ainda que por sistema diverso —, representa ato desproporcional e irrazoável, pois não houve má-fé, tampouco prejuízo à Administração Pública. Invoca os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e eficiência, defendendo que o formalismo exacerbado não pode prevalecer sobre a finalidade do ato administrativo e o direito fundamental à educação inclusiva.

Alega, ainda, violação a direito líquido e certo, destacando precedentes jurisprudenciais que reconhecem o direito de candidatos que, mesmo tendo cometido falhas formais, comprovaram materialmente suas condições para ingresso por cotas.

Requer, liminarmente, que a autoridade coatora analise os documentos já apresentados ou permita sua regularização, sob pena de perda da vaga. No mérito, pleiteia a confirmação da segurança, com a garantia de matrícula como PCD. Também requer justiça gratuita, a notificação da autoridade coatora, manifestação do Ministério Público e prioridade na tramitação.

Em síntese, a impetração busca resguardar o direito da impetrante à efetivação da matrícula na modalidade de ação afirmativa, defendendo a prevalência da substância sobre a forma na interpretação dos atos administrativos e a observância dos princípios constitucionais da inclusão e da proporcionalidade.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme se verifica do ID 311376893. No mérito, o Magistrado a quo denegou a segurança vindicada.

A insurgência recursal dirige-se contra o indeferimento da matrícula, sob o argumento de que, embora a candidata tenha sido aprovada na modalidade de ação afirmativa destinada a pessoas com deficiência, a matrícula não foi ratificada pela Comissão de Verificação, porque os documentos comprobatórios da deficiência foram encaminhados via sistema distinto daquele expressamente exigido pelo edital (SIGAA, e não o Portal do Candidato).

Em sua peça recursal, a apelante sustenta que o envio da documentação em sistema diverso do previsto no edital configura mera falha formal,
sanável
, que não comprometeria a veracidade das informações prestadas, tampouco causaria prejuízo à Administração, alegando, ainda, violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da finalidade pública.

A sentença recorrida
denegou a segurança
, com fundamento na
vinculação da Administração ao edital
, destacando que o envio da documentação em canal diverso compromete a lisura e a sistematização do procedimento de verificação de cotas, que se realiza por meio de comissão especializada e sistema digital próprio.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, na qualidade de custos legis, apresentou
parecer pelo desprovimento do recurso
, assentando que a conduta da Administração não representa excesso de formalismo, mas sim exercício legítimo da autonomia universitária na fixação de critérios objetivos para análise documental, em conformidade com as normas editalícias vigentes.

Pois bem. Impende destacar que a remessa necessária não há que ser conhecida.

Isso porque, em que pese a determinação do Juízo a quo fato é que somente será cabível nos casos em que for concedida a segurança.

Por oportuno, cito o artigo invocado pelo Magistrado:

Art. 14. Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1
o
Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição

Desse modo, considerando que, no presente caso, o mandado de segurança impetrado contra a Fazenda Pública Estado de Mato Grosso foi julgado improcedente, não está sujeita ao reexame necessário.

A jurisprudência desta Corte e dos tribunais pátrios trilham nesse sentido. Confira-se:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM DENEGADA – SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA – NÃO CONHECIMENTO. 1.
Não é o caso de conhecer da remessa necessária, por ser inteiramente favorável à Fazenda Pública, cuja ordem denegada não revela qualquer prejuízo ao ente
. Inteligência do artigo 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009. 2. Remessa necessária não conhecida.

(TJ-MT 10001978920198110033 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/05/2022) [Destaquei]

DIREITO ADMINISTRATIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO ORDINÁRIA - SENTENÇA FAVORÁVEL À FAZENDA PÚBLICA - NÃO CONHECIMENTO.
- Não há que se falar em realização do reexame necessário, quando a sentença é favorável à Fazenda Pública.

(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10000212046676001 MG, Relator: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 11/11/2021, Câmaras Cíveis / 4ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/11/2021). [Destaquei]

Assim, como a questão debatida nos autos não se insere na hipótese do art. 14 da Lei nº 12.016/2009, não está a sentença sujeita a reexame necessário.

Diante do exposto,
não conheço
do reexame necessário.

No mérito,
não assiste razão à apelante
.

Com efeito, o Edital nº 014/2024 – UNEMAT/COVEST, que regeu o certame vestibular em questão,
previu de forma clara, no item 4.2
, que os documentos comprobatórios das condições para concorrer por ações afirmativas, inclusive a deficiência,
deveriam ser enviados exclusivamente por meio do Portal do Candidato (vestibular.unemat.br)
, no prazo ali estipulado.

A propósito:

[...] 4. DOS ARQUIVOS PARA COMPROVAÇÃO DA AÇÃO AFIRMATIVA (Para Estudantes Negros, Estudantes com Deficiênciae Estudantes Indígenas)

4.1 Todos os candidatos APROVADOS NA CHAMADA REGULAR, BEM COMO, TODOS OS CANDIDATOS CLASSIFICADOSDA LISTA DE ESPERA dos cursos, inscritos nas categorias - Estudantes Negros, Indígenas e Estudantes com Deficiência -deverão enviar os arquivos de comprovação da ação afirmativa.

4.2 Para envio dos arquivos de comprovação, o candidato deverá acessar o endereço eletrônico vestibular. unemat.br,no período compreendido entre às 8 horas do dia 24/02/2025 e 23 horas e 59 minutos do dia 31/03/2025, conforme horário da Capital do Estado de Mato Grosso, e anexar a documentação especificada de acordo com a categoria escolhida no ato da inscrição.

4.3 Será indeferida a inscrição do candidato que não anexar os arquivos exigidos nos subitens 4.4.1, 4.5 e/ou 4.6 deste Edital. 4.3.1 O candidato poderá interpor recurso contra o resultado preliminar da documentação de reserva de vagas, de acordo com o cronograma deste Edital. [...]. [sem negritos no original.

Consta dos autos que a candidata realizou a
pré-matrícula no sistema SIGAA
, utilizado para procedimentos administrativos de matrícula acadêmica, e por esse sistema anexou documentos que comprovariam sua condição de PCD. Todavia, conforme informado oficialmente pela Universidade,
o SIGAA não se comunica nem substitui o Portal do Candidato
, sendo este o canal único e exclusivo para o envio da documentação voltada à análise das bancas de verificação de cotas.

Ainda que se alegue que os documentos foram efetivamente encaminhados à Universidade, a realidade dos autos revela que a
comissão de verificação das ações afirmativas sequer teve acesso ao conteúdo apresentado
, dado que este não foi enviado pelo sistema designado para esse fim.
A escolha de canais digitais distintos não constitui erro meramente formal
, mas representa violação direta às
regras procedimentais editalícias
, cuja observância é obrigatória por força do princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Nesse sentido é o entendimento dos tribunais pátrios e desta Corte. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS. FASE DE HABILITAÇÃO E PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAL EXIGIDA NO EDITAL . DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME EM OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO EDITAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADO. 1. O mandado de segurança, nos termos do art . 5º, inciso LXIX, da CF, destina-se a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus e habeas data, quando o responsável pelo ato coator for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 2.
É cediço que tanto o candidato quanto a Administração Pública devem obedecer às condições expressas no edital, as quais valem para ambas as partes como lei interna, e que a todos vincula, em razão do Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 3 . Não apresentada a documentação exigida no edital e diante da previsão de que, nesse caso, haveria a desclassificação do proponente, impõe-se a denegação da segurança, ante a legitimidade do ato administrativo
questionado. SEGURANÇA DENEGADA.

(TJ-GO - Mandado de Segurança Cível: 5101790-76.2024 .8.09.0000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). Jose Carlos Duarte, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ). [Destaquei]

AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SOLDADO POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO – CANDIDATO ELIMINADO POR AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO NO PRAZO DETERMINADO EM EDITAL – PREVISÃO EDITALÍCIA – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – ORDEM DENEGADA.
1. As exigências do edital do certame devem ser fielmente observadas pelos candidatos e pela administração, uma vez que o edital vincula ambas as partes (Administração Pública e administrado).
2 . Se o candidato não apresentou, em tempo hábil, os documentos necessários e previstos em edital, correta a sua exclusão do processo seletivo, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade. 3. Ordem Denegada.

(TJ-MT 10092673020228110000 MT, Relator.: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 01/12/2022, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/01/2023). [Destaquei]

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS PARA COTAS RACIAIS . AUSÊNCIA DE ENVIO DE DOCUMENTAÇÃO NO PRAZO PREVISTO. INSTABILIDADE EM DISPOSITIVO PESSOAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I . Caso em exame

Mandado de segurança impetrado por candidato ao cargo de Oficial de Justiça, contra ato da Comissão Examinadora do Concurso Público do TJMT, que deixou de convocá-lo para o procedimento de heteroidentificação por ausência de envio tempestivo da documentação exigida no edital. Impetrante alega falha sistêmica e dificuldades técnicas para acesso à internet durante operação policial.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se é ilegal a exclusão do candidato da etapa de heteroidentificação, diante da justificativa de instabilidade técnica em seu aparelho celular, sem comprovação de falha imputável à banca organizadora .

III. Razões de decidir

A responsabilidade pelo envio tempestivo da documentação é do candidato, não se vislumbrando ilegalidade na exclusão quando ausente prova de falha administrativa.

A justificativa apresentada está fundada em dificuldades técnicas individuais do impetrante, relativas à instabilidade de sua rede móvel, o que não afasta a incidência do princípio da vinculação ao edital.

IV . Dispositivo e tese

Segurança denegada.

Tese de julgamento: “
1. A exclusão de candidato de etapa de heteroidentificação por não envio de documentação exigida em edital não configura ilegalidade quando não demonstrada falha imputável à Administração.
2 . Problemas técnicos relacionados a dispositivo pessoal ou rede móvel do candidato não afastam o dever de cumprimento das exigências editalícias.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; L. 12 .990/2014, art. 2º; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 70 .835/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª T., j . 26.06.2023.

(TJ-MT - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL: 10047966320258110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/05/2025, Vice-Presidência, Data de Publicação: 22/05/2025). [Destaquei]

A jurisprudência majoritária dos tribunais superiores é pacífica ao afirmar que o edital constitui norma vinculativa entre os candidatos e a Administração Pública,
não podendo ser afastado senão nos casos de ilegalidade manifesta
, o que não é o caso dos autos.

Não bastasse, a impetrante
teve oportunidades adicionais para regularizar a documentação
, uma vez que a própria UNEMAT, conforme documentação acostada,
prorrogou o prazo de envio de documentos por três vezes, mediante editais complementares
(nºs 001/2025, 002/2025 e 003/2025), todos publicados no mesmo ambiente virtual oficial da universidade.

A candidata, no entanto,
reconhece expressamente que deixou de acompanhar o processo seletivo
, partindo do pressuposto equivocado de que sua pré-matrícula fora concluída. Sua inércia em fiscalizar os atos subsequentes, mesmo após a convocação,
não pode ser imputada à Administração
, tampouco justificar a mitigação das regras editalícias em nome de princípios vagos.

Dessa forma, a conduta da UNEMAT
não caracteriza excesso de formalismo ou violação à razoabilidade
, mas sim
fiel cumprimento das regras procedimentais previamente estabelecidas
, as quais asseguram igualdade, previsibilidade e segurança jurídica ao certame.

A propósito, o Ministério Público destacou corretamente que, admitir-se o envio por sistema alternativo, implicaria, na prática, em desorganização administrativa,
abrindo espaço para recebimento de documentos por múltiplos meios
, físicos ou eletrônicos, fora do controle institucional, com potencial risco à
lisura do processo seletivo
e à
eficiência da gestão pública
.

Assim, diante da
ausência de qualquer ilegalidade, arbitrariedade ou abuso de poder por parte da autoridade impetrada
, é de rigor a manutenção da sentença que denegou a segurança.

Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso IV, b e c, do CPC e em aplicação analógica da Súmula 568 do STJ, em consonância com o parecer ministerial,
não conheço
da remessa necessária.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA
, mantendo inalterada a decisão impugnada.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se às baixas e ao arquivamento.
[....]

Por fim, verifica-se que o agravo interno se limita a reiterar argumentos já devidamente analisados e afastados na decisão agravada, não trazendo qualquer elemento novo apto a justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno interposto por BEATRIZ BENJOINO ALMEIDA DA SILVA
, e
mantenho a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026